Tribunal: TJSP
Processo: 1504858-25.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Violência Doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Sentença condenatória – Recurso Defensivo – Fragilidade do conjunto probatório – Instrução processual que não reúne elementos a conferir certeza à perpetração da falta – "Animus laedendi" não comprovado – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Recurso provido.